Tribunal: CARF
Processo: 16327.720573/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720573/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.440 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Aplicação direta da Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO
CARF.
Aplicação direta da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto. O Decreto no
70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a
suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação ao
Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às alegações de mérito ainda pendentes de julgamento após a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720573/2015-03
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

decisão proferida pela CSRF, bem assim reforçar a negativa ao sobrestamento do julgamento
deste processo por absoluta falta de previsão legal.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o relatório
da decisão recorrida, consubstanciada no acórdão no 16-75.212 – 8a Turma da DRJ/SPO (v. e-fls.
140/145).
Trata-se de impugnação (fls. 85/100) apresentada pelo interessado, supra qualificado,
em face de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL (fls. 62/67).
Conforme descreve a autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fls. 68/76):
1) foi constatada uma divergência entre o valor de CSLL apurado pelo contribuinte na
DIPJ do ano-calendário de 2011 e o valor declarado na DCTF; intimado a esclarecer, a
fiscalizada informou que impetrara o Mandado de Segurança 2008.61.00.014309-1, no
qual contestava a majoração da alíquota da CSLL, de 9% para 15%, instituída pela
Medida Provisória no 413/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008; a
diferença apurada entre os valores constantes na DIPJ e os declarados na DCTF se
referia à diferença de alíquota de 6%, no valor de R$ 5.153.998,52, e também havia
pagamento incorretamente informado e alocado, o que foi devidamente corrigido
mediante DCTF retificadora e Redarf;
2) assim, concluiu a autoridade fiscal ser cabível o lançamento de ofício do valor
depositado, suspenso por medida judicial, conforme a seguir:

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

3) no MS 2008.61.00.014309-1 a autora pleiteia liminar e posterior segurança para
não se sujeitar ao aumento da alíquota da CSLL promovida pela MP no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008; em 25/06/2008 foi deferida a liminar;
posteriormente, em sentença de primeira instância foi julgado improcedente o pedido e
revogada a liminar; os autos encontravam-se conclusos ao relator e o depósito judicial
permanecia à disposição do juízo;
4) a medida judicial foi proposta antes do início do prazo decadência e não houve
decisão judicial determinando expressamente que o fisco se abstenha de efetuar o
lançamento;
5) tendo em vista que o depósito judicial referente ao ajuste não foi declarado em
DCTF, onde seria alocado no correspondente período de apuração, o lançamento há de
ser efetuado sem a multa de ofício e sem os juros de mora, nos termos da Súmula
CARF no 5, do art. 63 da Lei no 9.430/96 e do Parecer Cosit no 2/1999; devendo ser
considerados, ainda, os arts. 142, 151 e 156 do CTN, o art. 5o do DL 2.124/84, o art.
90 da MP no 2.158-35/2001, o § 1o do art. 8o da IN RFB no 1.110/2010.
Ante o constatado, foi lavrado o Auto de Infração de CSLL de fls. 62/67, no valor de
R$ 5.153.998,52. O crédito tributário foi constituído com a exigibilidade suspensa por
depósito judicial no MS 2008.61.00.014309-1 e a ciência pessoal da autuada ocorreu
em 26/06/2015 (fls. 78).
Irresignado, o interessado apresentou em 23/07/2015 a Impugnação de fls. 85/100
alegando, em síntese:  inicialmente, que deve ser rec
onhecida a nulidade do auto de infração pois o crédito
tributário já fora anteriormente constituído mediante o depósito judicial do valor da
CSLL;  só existe renúncia à esfera administrativa quando a interposição de medida
judicial
ocorre após a lavratura do auto de infração, caso contrário, não tendo o impugnante
renunciado expressamente à via administrativa – como no caso vertente –, devem os
julgadores apreciar todas as demais razões aduzidas na impugnação;  no mérito,
não há que prosperar o auto de infração pois é inconstitucional a
majoração da alíquota da CSLL promovida pela Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008, por contrariar, dentre outros preceitos
constitucionais, o Princípio da Referibilidade;  por fim, há a necess
idade de sobrestamento deste processo administrativo até o
deslinde definitivo do MS 0014309-59.2008.4.03.6100 (antigo no 2008.61.00.014309-
1).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 140/145), indeferiu o recurso sob a alegação de que “fica claro
que há concomitância relativamente à contestação da majoração da alíquota da CSLL
introduzida pela MP no 413/2008”. Também concluiu o acórdão recorrido que “a renúncia à
instância administrativa ocorre mesmo quando o recurso administrativo é interposto após o
ajuizamento da ação. Sendo assim, não há que se conhecer da impugnação relativamente a esta
matéria”.
Já em relação ao cabimento do lançamento de ofício no caso de valores
depositados judicialmente, o acórdão recorrido concluiu ser possível, pois o depósito judicial não
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

importaria em constituição do crédito tributário, mas tão somente uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. Assim, “sendo o lançamento atividade administrativa vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional, incumbe
à autoridade fiscal constituir o crédito tributário pois, no presente caso, há que se prevenir a
decadência em razão da possibilidade de o desfecho da discussão judicial demorar a acontecer.
A decisão da DRJ/SPO foi plasmada no Acórdão no 16-75.212 – 8a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas. Não se
conhece da impugnação na parte em que há concomitância de processo
administrativo e ação judicial, devendo a discussão administrativa prosseguir
normalmente com relação à matéria diferenciada.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de
previsão legal.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência ainda
que os valores estejam depositados judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 151/172, em que reitera os termos da defesa exordial, acrescendo que, segundo decisão
do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), “os efeitos da suspensão da
exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação
anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm
o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso propostas, deverá ser extinta.”
(REsp 1140956/SP, Rel Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJ de
03/12/2010 – g.n.).
O recurso voluntário foi objeto de apreciação por parte desta Turma em 23 de
janeiro de 2020, que decidiu, através do Acórdão no 1401-004.148 (v. e-fls. 194/200), dar
provimento ao mesmo, conforme a ementa que reproduzo abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.
Irresignada com a decisão retro, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
recurso especial (v. e-fls. 202/215), fundamentando seu pedido na divergência jurisprudencial
existente no CARF em relação ao impedimento à formalização do lançamento no caso de
depósito integral do crédito tributário objeto da demanda. Os autos subiram, então, à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, que através do Acórdão no 9303-012.852 (v. e-fls. 326/330),
acolheu as alegações da PGFN e determinou o retorno dos autos a esta Turma para que
apreciasse as questões de mérito trazidas pelo recurso voluntário ainda pendentes de julgamento.
A decisão da CSRF foi ementada da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração, tampouco é nulo o lançamento que
tem por objeto crédito tributário depositado judicialmente. Súmula CARF no
165.
Assim restaram pendentes de análise por parte desta Turma os seguintes pontos
aventados no recurso voluntário:
II.1 – Da nulidade da decisão recorrida – inexistência de renúncia à esfera
administrativa;
III.1 – Da impossibilidade da exigência de alíquota da CSLL mais gravosa às
instituições financeiras;
III.2 – Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

Como vimos no Relatório, o processo retorna à apreciação desta Turma após
decisão proferida pela CSRF que determinou a análise dos seguintes pontos aventados no recurso
voluntário ainda pendentes de julgamento:
II.1 – Da nulidade da decisão recorrida – inexistência de renúncia à esfera
administrativa;
III.1 – Da impossibilidade da exigência de alíquota da CSLL mais gravosa às
instituições financeiras;
III.2 – Da necessidade de sobrestamento do processo administrativo.
1. Da inexistência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de sobrestamento do
processo administrativo
Alega a recorrente que não houve renúncia à instância administrativa, pois o
mandado de segurança foi impetrado antes do início do procedimento administrativo que
resultou na lavratura do auto de infração.
Sustenta que o art. 38 da Lei no 6.830/80 estabelece que a renúncia à discussão da
matéria na esfera administrativa ocorre somente quando a medida judicial for proposta pelo
sujeito passivo após a lavratura do auto de infração.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A literalidade da Súmula CARF no 1 não deixa margem à discussão, razão pela
qual rejeito as alegações da recorrente neste ponto. Assim, em havendo ação judicial que verse
sobre a mesma matéria discutida no Auto de Infração (o que é inconteste no presente caso),
caracterizada está a renúncia à instância administrativa, não sendo cabível o conhecimento do
recurso neste ponto. Para reforçar tal entendimento, adoto como minhas as razões expendidas na
decisão recorrida, abaixo transcritas:
Conforme se extrai dos autos, a impugnante propôs ação judicial para pleitear a
não incidência da alíquota majorada de 15% prevista para as instituições
financeiras a partir de maio/2008, com a edição da MP no 413/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008. A impugnação, por seu turno,
versa sobre o cabimento de lançamento de débitos depositados judicialmente,
sobre inexistência de renúncia à discussão administrativa e a necessidade de
sobrestamento do presente feito e sobre a inconstitucionalidade da majoração da
alíquota por ofensa a princípios constitucionais tributários.
No presente caso, fica claro que há concomitância relativamente à contestação
da majoração da alíquota da CSLL introduzida pela MP no 413/2008. A respeito
da concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o
mesmo objeto, o entendimento da Receita Federal do Brasil encontra-se
explicitado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014 (DOU de
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

27/08/2014, seção 1, pág. 65), cujas conclusões reproduzo a seguir (grifos
incluídos):
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial lenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratóna da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de
apreciar suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos
em que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de oficio,
mas envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele
opte por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o
curso do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que
se encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art, 16 do Decreto n° 70.235. de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto n° 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial
não impede a aplicação do disposto no art, 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de fevereiro de
1996 e o ADN Cosit n° 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Note-se que, ao contrário do que alega o impugnante, segundo o item ‘j’ acima,
a renúncia à instância administrativa ocorre mesmo quando o recurso
administrativo é interposto após o ajuizamento da ação. Sendo assim, não há
que se conhecer da impugnação relativamente a esta matéria.
Em relação ao pedido de sobrestamento do presente julgamento até que se dê o
trânsito em julgado do mandado de segurança, não há como acatá-lo, haja vista a ausência de
previsão legal para tanto. Efetivamente, o Decreto no 70.235/72, que regula o Processo
Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em
relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos semelhantes a
este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade,
que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.

2. Da inconstitucionalidade, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida na Lei no
11.727/2008), de alíquota da CSLL mais gravosa para as instituições financeiras
Também trata-se de matéria sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Patente a subsunção do teor da Súmula CARF às alegações da recorrente acerca
da aventada inconstitucionalidade da MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008).
Vejamos alguns trechos do recurso voluntário:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

Ora, entender que a Medida Provisória 413/2008 não se coaduna com os
dispositivos constitucionais vigentes à época de sua edição, nada mais é do que considerá-la
inconstitucional, algo que o CARF não possui a prerrogativa para fazer.
Continuando com o recurso apresentado pela contribuinte:

Apesar do esforço argumentativo da recorrente em não admitir estar questionando
a constitucionalidade da MP 413/2008, com a consequente majoração da alíquota da CSLL para
15%, mas, tão somente, propugnar pelo afastamento de sua aplicação em face dos dispositivos
constitucionais atinentes à matéria vigentes à época de sua edição, resta patente dos excertos
acima, que sua irresignação é, sim, quanto à constitucionalidade da referida medida provisória.
Assim, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 2 acima reproduzida, razão pela
qual, no mérito, não conheço das respectivas alegações apresentadas.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em relação às
alegações de mérito ainda pendentes de julgamento após a decisão proferida pela CSRF, bem
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.440 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720573/2015-03

assim reforço a negativa ao sobrestamento do julgamento deste processo por absoluta falta de
previsão legal.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 357
DF CARF MF
Original